Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-15.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Reajuste anual – Indenização – Omissão legislativa – Irredutibibilidade de vencimentos – Inflação – Perda do poder aquisitivo – Impossibilidade:

O Poder Judiciário não pode conceder reajustes, matéria exclusiva de lei, e não há direito a indenização, como já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.